Tribunal: TJBA
Processo: 8001464-68.2021.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001464-68.2021.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
DANIEL SANTANA WERCERLENS FERREIRA, RAFAEL BARROSO FONTELLES, BERNARDO RASMUSSEN PAIXAO, BRUNO PEREIRA CAMARGO

APELADO: ANA MARIA DE ALMEIDA GOMES

Advogado(s)
:
GILVAN NASCIMENTO OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato bancário contestado por falsidade. Impugnação de assinatura eletrônica. Ônus da prova do fornecedor. Ausência de comprovação da contratação. Nulidade declarada. Inscrição indevida. Dano moral configurado. Valor da indenização mantido.
Base de cálculo dos h
onorários ajustad
a
de ofício. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de contrato bancário, reconheceu a inexistência de débito, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa. A parte recorrente alegou validade do contrato firmado eletronicamente, ausência de dano moral e necessidade de revogação da gratuidade de justiça e de redução do valor fixado a título de indenização e honorários.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o banco comprovou a autenticidade do contrato impugnado; (ii) estabelecer se a gratuidade de justiça deve ser revogada; (iii) verificar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido; (iv) determinar a base de cálculo adequada para os honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes, sendo legítima a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência técnica.

4. Impugnada expressamente a assinatura constante de contrato eletrônico, incide o art. 429, II, do CPC, sendo do banco o ônus de provar sua autenticidade, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061.

5. A instituição financeira não apresentou provas técnicas aptas a demonstrar a origem legítima da contratação, limitando-se a afirmar a validade da assinatura digital sem apresentar elementos como logs, metadados, registros de IP ou comprovação de vínculo com a conta utilizada para o pagamento da entrada.

6. A ausência de comprovação da contratação, aliada a indícios de fraude documental e inconsistências materiais no contrato, leva ao reconhecimento da inexistência do negócio jurídico.

7. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos configura ilícito indenizável, conforme a Súmula 479 do STJ, impondo à instituição financeira a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fraudes internas.

8. O valor fixado a título de danos morais (R$ 7.000,00) revela-se razoável, proporcional e adequado aos princípios da compensação e da função pedagógica da indenização.

9. Quanto aos honorários, é necessário ajustar, de ofício, a base de cálculo para que o percentual de 20% incida sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, e não sobre o valor da causa, como constou da sentença.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Recurso de apelação
desprovido,
mantendo a sentença recorrida,
fazendo, contudo, de ofício, o ajuste da base de cálculo dos honorários advocatícios
, para que o percentual de
20% (vinte por cento)
incida sobre o
valor da condenação
, e não sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8001464-68.2021.8.05.0228
, em que é apelante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e apelado(a)
ANA MARIA DE ALMEIDA GOME
S
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.